Tribunal: TJMT
Processo: 1006877-45.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006877-45.2017.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIEN GUILHERME DA SILVA - CPF: 513.107.401-00 (RECORRIDO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), ARTHUR PEREIRA CAIXETA - CPF: 006.292.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — SÚMULA 16 STF — ILEGALIDADE — DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA — SENTENÇA RATIFICADA

O servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16 - STF).

A omissão da administração em conceder a posse em concurso público ao candidato nomeado configura ato ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
LUCIEN GUILHERME DA SILVA
contra o ato do
Prefeito Municipal de Cáceres
, e do Secretário de Administração do Município de Cáceres/MT para o fim de determinar que a autoridade promova a posse da parte autora no concurso público para o cargo de motorista de ônibus.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009. (Id. 2028140)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação do ato sentencial — (Id. 23889460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009, de sentença prolatada nos autos da ação de mandado de segurança movida por
LUCIEN GUILHERME DA SILVA
contra o ato do
Prefeito Municipal de Cáceres
, e do Secretário de Administração do Município de Cáceres/MT para o fim de determinar que a autoridade promova a posse da parte autora no concurso público para o cargo de motorista de ônibus.

A sentença colacionada às fls. 2028135 é irretocável.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Impetrante impetrou o presente
mandamus
visando compelir a autoridade coatora a promover sua posse em concurso público.

Ressai que o Impetrante concorreu a vaga relativa ao cargo público de Motorista de Ônibus, regulado pelo Edital n.o 003/2017 – PMC de 06 de abril de 2017, na qual foi regularmente aprovado na prova objetiva do certame na 4o (quarta) colocação. Em razão disso, após a homologação do concurso, foi devidamente nomeado pelo Decreto n. 465 de 08 de setembro de 2017 e que, inclusive, apresentou a documentação exigida, em 13/09/2017, dentro do prazo estabelecido.

Contudo, menciona que a municipalidade se negou a dar posse no prazo legal, mesmo tendo sido aprovado e nomeado para o cargo em questão, ante a isso, aduz que está clara a ilegalidade cometida pela Administração Pública em omitir o ato de sua posse.

Diante disso e considerando o disposto na Lei Complementar n.o 25 de 27 de Novembro de 1997 do Município de Cáceres, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, a próxima etapa, após a nomeação, seria a posse do candidato, que deveria ocorrer no prazo de ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO ATO DE NOMEAÇÃO, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a requerimento do interessado, mediante adequada justificativa. Tal disposição está expressa no § 1o, art. 14 da legislação acima referida, cuja redação a seguir se reproduz:

“Art. 14 Posse é aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência as normas legais e regulamentares, formalizada com assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

§ 1o A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogáveis por mais trinta dias, a requerimento do interessado, mediante justificativa.”

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Estado:

MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE NO CARGO DE FISCAL PARA O QUAL FOI NOMEADO - SERVIDOR APOSENTADO - RENÚNCIA DE SUA APOSENTADORIA ANTES DA POSSE - PARECER DA PREVIVAG FAVORÁVEL - POSSE NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO -
VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO À POSSE - FUNCIONÁRIO NOMEADO TEM DIREITO À POSSE CONFORME SÚMULA No 16 DO STF - ORDEM CONCEDIDA. De acordo com a Súmula n° 16 do STF, servidor nomeado por concurso público direito a posse.
Comprovada a renúncia de seus proventos de aposentadoria é impossível ocorrer acumulação de proventos, devendo ser empossado no novo vínculo funcional, para o qual fora aprovado no certame. Ordem concedida. (MS 97838/2010, DES. JOSÉ TADEU CURY, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2011, Publicado no DJE 30/03/2011)

É assim também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, à luz da Súmula no 16 do STF a parte autora tem direito à posse, veja-se:

Súmula 16: Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.

A pretensão recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos.

[RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011.]

Com efeito, restou violado o direito líquido e certo à posse, do impetrante, de acordo com a Súmula n° 16 do STF, segundo a qual servidor nomeado por concurso tem direito a posse.

Essas, as razões por que em reexame decido ratificar a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020